Tribunal: TJES
Processo: 5004271-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA NEVES

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime domiciliar, visando à concessão de saída temporária. Alega a impetrante que o pedido foi formulado individualmente perante o juízo da execução, uma vez que o nome da apenada não constou na listagem administrativa da unidade prisional por não se encontrar recolhida fisicamente em estabelecimento penitenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a utilização do Habeas Corpus para discutir matéria afeta à execução penal (saída temporária) em substituição ao recurso previsto em lei; e (ii) se existe flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STJ) não admitem o manejo do Habeas Corpus como substitutivo do recurso processual adequado, qual seja, o Agravo em Execução (Art. 197 da Lei de Execução Penal).

4. A análise da matéria demandaria incursão em questões fáticas da execução penal, não restando demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão de origem que autorize a superação da inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem não conhecida. Tese: O Habeas Corpus não é a via adequada para impugnar decisões proferidas no juízo da execução penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, devendo a parte utilizar o recurso de Agravo em Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004271-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA NEVES

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ISADORA NEVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 2000006-58.2020.8.08.0006.

Sustenta que foi formulado requerimento de concessão de saída temporária, esclarecendo-se que o pedido foi apresentado de forma individual, pois a apenada não constou da listagem administrativa das internas aptas ao benefício encaminhada pela unidade prisional, circunstância atribuída ao fato de não se encontrar fisicamente recolhida em estabelecimento prisional, mas sim em cumprimento de pena em domicílio.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução
[...](STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus.